Tribunal: CARF
Processo: 10880.720120/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.720120/2009-69
ACÓRDÃO
3202-001.776 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASWEY S A INDUSTRIA E COMERCIO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONHECIMENTO. PERDA DE OBJETO.
Considerando-se ter a autoridade administrativa reconhecido a prescrição
do crédito tributário do débito restante da Declaração de Compensação, às
alegações acerca da matéria do presente perde o objeto, do que não se
conhece do recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
voluntário.
Sala de Sessões, em 18 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Aline Cardoso de Faria.

Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.776 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720120/2009-69
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da Resolução CARF no 3403-
000.419, de 26.02.2013:
“Conforme despacho de fls. 30, verifica-se que este processo envolve a análise de
declarações de compensação vinculadas a crédito informado na DCOMP
18297.22644.210807.1.1.015281, que foi devidamente formalizada e examinada
no processo administrativo 13811.004465/2002-15.
Em recurso voluntário, tal qual a manifestação de inconformidade interposta
nestes autos, o contribuinte pretende a rediscussão de toda a matéria deduzida
naquele caderno processual, mesmo reconhecendo a vinculação entre ambos os
feitos.
A DRJ Ribeirão Preto/SP, abstendo-se de se manifestar sobre o direito creditório,
julgou improcedente a irresignação ao argumento que a ausência de créditos de
titularidade do contribuinte impede a homologação da compensação aviada
Em consulta ao sistema e-processo constatou-se que aludido processo no
13811.004465/2002-15 foi distribuído à Segunda Turma Ordinária da Primeira
Câmara desta Terceira Seção, inclusive com voto já proferido, conforme acórdão
no 3102-01.043, de 02/06/2011.
Na sessão de abril/2012, por intermédio do despacho 3400-00.018, de 04/04/12,
tendo em conta a vinculação processual, foi proposta a distribuição por conexão
deste feito à Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara desta Terceira Seção,
proposta esta indeferida pelo Presidente desta Quarta Câmara, conforme
despacho exarado em 04/02/2013.
Denegada a proposição de redistribuição, retornam os autos para julgamento na
presente sessão.
É o relatório.”

O Colegiado, naquela ocasião, entendendo a vinculação inconteste, propôs a
conversão do julgamento em diligência para aguardar decisão definitiva do Processo no
13811.004465/2002-15. Não havendo propositura de embargos ou de recurso especial pelo
contribuinte e pela Fazenda Nacional, a decisão prolatada através do Acórdão no 3102-01.043, de
02.11.2011, tornou-se definitiva.
É o relatório.

Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.776 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720120/2009-69
3
VOTO
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
Conforme já analisado na Resolução CARF no 3403-000.419, o recurso voluntário é
tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, porém, por razões expostas a seguir, não
deve ser conhecido.
A única questão que restaria pendente seria a existência de créditos passíveis de
sustentar a compensação realizada. Nesse sentido, imperativo trazer ao presente a decisão do
Acórdão no 3102.01.043, cuja ementa passo a reproduzir:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. LEI 9.363/96. AQUISIÇÕES DE
NÃO-CONTRIBUINTES DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS.
Aquisições pelo produtor-exportador de pessoas físicas e pessoas jurídicas não-
contribuintes integram o cálculo do crédito presumido da Lei n.o 9.363, de 1996.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. LEI No 9.363, de 1996. SÚMULA
CARF N.o 19. Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei n.o
9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica, uma vez que não
são consumidas em contato direto com o produto, não se enquadrando nos
conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
CRÉDITO PRESUMIDO. JUROS PELA TAXA SELIC. A PARTIR DA CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO.”
A decisão baseou-se no julgamento do Recurso Especial no 993.164 pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob o Tema Repetitivo no 432/STJ, que originou a Súmula no 494/STJ,
transitando em julgado em 16.08.2012, de aplicação, portanto, obrigatória pelos Conselheiro
deste Órgão, nos termos do art. 98, parágrafo único, II, “b”, do Livro II, do RICARF/2023, sendo
firmada a seguinte tese:
“O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às
exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam
adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.”
Em Relatório datado de 28.09.2022 (fls. 212/223), no âmbito do Processo no
13811.004465/2002-15, após a execução do Acórdão no 3102-01.043, a Receita Federal informou
que:
“24. Conclui-se que foi deferido ao interessado, em âmbito administrativo
definitivo, a título de crédito presumido ressarcível/compensável, do 2o trim. de
2002, o valor de R$ 2.854.975,22, sendo que R$ 58.641,49 foram deferidos pelo
despacho decisório constante nas fls. 1651 a 1662 do presente processo, e R$
2.796.333,73 foram deferidos pelo Acórdão 3102-01.043 do CARF.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.776 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720120/2009-69
4
25. Conclui-se também que os débitos compensados pelo interessado, conforme
registrado nos itens 20 e 21 do presente relatório, devem ser homologados, até o
limite do direito creditório reconhecido.
26. Por fim, após expostos os esclarecimentos, fica evidenciado que não resta
crédito algum em favor do interessado, restando, inclusive, débitos a serem
objeto de cobrança pela Fazenda Pública, após os procedimentos de execução do
direito creditório (operacionalização do ressarcimento/compensação).”
Apesar do apontamento de cobrança dos débitos não cobertos por crédito, através
do Despacho Decisório no 00.410 (fls. 231/233), de 04.10.2022, da Equipe Regional de Revisão
Fazendária Pessoa Jurídica, da Superintendência da Receita Federal do Brasil 8a Região Fiscal,
reconheceu-se a prescrição dos débitos declarados, conforme se verifica dos excertos abaixo
reproduzidos:
“De início, em consulta aos sistemas informatizados, bem como dos autos,
verificamos que se trata de débitos tributários de IRRF, código de receita 0561,
0588, 1708, 3208 e 8045, período e apuração 12/2006 e 01 e 02/2007; COFINS,
código de receita 5856, período de apuração 01/2007; CSRF, código de receita
5952, período de apuração 01 e 02/2007 e PIS, código de receita 6912, período de
apuração 01/2007, declarados em DCTF como compensados, com créditos de IPI,
via PER/DCOMP, vinculados ao processo no 13811.004465/2002-15, que foi não
homologado por inexistência de crédito (fls. 434/494).

O contribuinte alega crédito em PERDCOMP, mas a administração tendo sido
totalmente inerte no prazo previsto no caput do artigo 174 do CTN, a prescrição
atinge o débito decorrido cinco anos após a data de entrega da DCTF/constituição
definitiva.
Verifica-se, no caso em tela, que os saldos remanescentes dos débitos não
homologados por inexistência de créditos informados nos PER/DCOMP, não
foram inscritos em dívida ativa da União no prazo legal, tendo ocorrido lapso
temporal superior a 5 (cinco) anos desde sua constituição definitiva,
caracterizando, assim, a prescrição nos moldes do artigo 156, V, do CTN.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.776 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720120/2009-69
5

Conclusão
Conclui-se, do exposto acima, que o contribuinte, em comento, deverá ser
exonerado do pagamento dos débitos objeto da presente demanda, tendo em
vista a ocorrência da prescrição (art.156, V, do CTN).” (destaques no original)
Verificou-se, portanto, a partir da análise do órgão competente, que os débitos
restantes da DCOMP 18297.22644.210807.1.1.015281 se encontravam prescritos, do que se
caracterizou a extinção do crédito tributário em favor da recorrente. Nessa toada, por perda de
objeto da matéria em litígio, recurso voluntário não deve ser conhecido.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 259
DF CARF MF
Original